Tribunal: TJPA
Processo: 0010545-77.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010545-77.2019.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. USO DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTINUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e dos antecedentes na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP; (iii) determinar se é proporcional o aumento da pena pelo crime continuado; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a valoração da culpabilidade apresente fundamentação idônea, a negativação dos antecedentes criminais foi afastada pois não havia comprovação de trânsito em julgado de condenações anteriores, conforme jurisprudência consolidada.

4. Apesar disso, a neutralização da vetorial dos antecedentes não acarreta a redução basilar, pois a pena intermediária foi fixada no mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea, incidindo a Súmula 231 do STJ.

5. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo não exige apreensão ou perícia do artefato quando há nos autos provas testemunhais idôneas que comprovem sua utilização, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. O aumento da pena pelo crime continuado em razão da prática de três roubos majorados mostra-se proporcional, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. O regime inicial fechado é adequado diante da quantidade de pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios de prova. 2. O aumento da pena pelo crime continuado pode ser proporcional ao número de delitos praticados. 3. A imposição do regime inicial fechado é compatível com a pena superior a 8 anos, nos termos da legislação penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 1942656/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08/03/2022; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/10/2011; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2019; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Ricardo Matos de Oliveira e Antônio Carlos Ribeiro da Silva apelam da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que os condenou às penas reclusivas de 13 anos e 04 meses, em regime fechado, além do pagamento de 32 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, do CP (ID 8743775, pág. 8).

Os apelantes requerem a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as vetoriais da culpabilidade e antecedentes foram negativadas à míngua de fundamentação idônea. Além disso, pugnam pelo afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, sob o argumento de que não houve a apreensão e perícia do artefato. Em complemento, postulam a readequação do aumento previsto para o crime continuado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (ID 8743777, pág. 2).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 8743777, pág. 9), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13354740).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Alega a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, valorando de forma negativa os vetores antecedentes e culpabilidade. Eis a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para aplicação da pena-base:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, vulgo Michael Jackson

1ª fase:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que excede a conduta prevista para o tipo, a vista do concurso de pessoas, o qual não poderá ser valorado como causa de aumento, em razão da necessária aplicação da majorante prevista para o uso de arma de fogo. O réu é possuidor de antecedentes criminais aptos a serem analisados em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores conseqüências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 05 (anos) anos de reclusão e 10 (quarenta) dias-multa.

[...]

ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, vulgo Ricardo ou Ismigo

1ª fase:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que excede a conduta prevista para o tipo, a vista do concurso de pessoas, o qual não poderá ser valorado como causa de aumento, em razão da necessária aplicação da majorante prevista para o uso de arma de fogo. O réu é possuidor de antecedentes criminais do Réu aptos a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores conseqüências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 05 (anos) anos de reclusão e 10 (quarenta) dias-multa.

No caso em análise, deve ser mantida a valoração negativa da
culpabilidade
, pois o juízo de primeiro grau ponderou que excedia a conduta prevista para o tipo, considerando o concurso de pessoas, o qual não poderia ser valorado como causa de aumento em razão da aplicação da majorante prevista para o uso de arma de fogo.

No ponto, o magistrado sentenciante não divergiu da jurisprudência do STJ no sentido de que “havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ,
AgRg no HC n. 771.348/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/8/2023), como se deu na espécie.

Sem embargo, o vetor referente aos
antecedentes
deve ser neutralizado, pois não há comprovação do trânsito em julgado das condenações, sendo que os processos anteriores sequer foram identificados na presente ação penal.

Para o réu ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA foi associado registro da SUSIPE que menciona prisões em flagrante delito e alvarás de soltura (ID 8743666, pág. 15), não informando a situação dos processos criminais. No que se refere ao réu ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA consta apenas o seu depoimento no inquérito policial e o seu depoimento em juízo (ID 8743695), informando que foi preso em outros processos criminais, contudo não há qualquer certidão de antecedentes ou registro policial.

Apesar disso, não subsiste interesse recursal na redução da pena-base diante da neutralização dos antecedentes, porquanto o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária, na segunda fase, no mínimo legal de 04 anos e 10 dias-multa.

Dessa forma, incide a
Súmula 231 do STJ
a qual estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, verbete reafirmado na jurisprudência das Cortes Superiores (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011).

No que tange à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, incide o entendimento pacificado do STJ de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (STJ,
AgRg no AREsp n. 1843257/TO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/02/2023)

Analisando os autos, verifica-se que a vítima Washington Luiz Silva Gomes (ID 8743556, pág. 7) relatou em juízo que os réus utilizaram uma arma de fogo parecida com uma pistola. Tais declarações foram corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha Mara Rosa França Souza, Delegada de Polícia Civil (ID 8743747), o que foi confirmado no interrogatório do apelante Antonio Carlos Ribeiro da Silva (ID 8743775, pág. 10)

Destarte, deve ser mantida a causa de aumento de pena na proporção de 2/3 aplicada pelo juízo sentenciante na 3ª fase da dosimetria.

No que se refere à exasperação da pena em dobro, em razão da continuidade delitiva, pela prática de três roubos majorados, não se mostra desproporcional, à vista da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp n. 1942656/AL
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/03/2022).

Por fim, inviável a modificação do regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda à vista da quantidade de pena imposta aos réus (CP, art. 33, §2º, a).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025